Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704499-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LOPES E NOVAIS PANIFICADORA LTDA, EDILSON SILVA NOVAIS AGRAVADO: BANCO TRIANGULO S/A DECISÃO LOPES E NOVAIS PANIFICADORA LTDA e EDILSON SILVA NOVAIS interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 112579224, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por BANCO TRIÂNGULO S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça à empresa-devedora e rejeitou a preliminar de nulidade da citação editalícia do segundo devedor, in verbis: “Os executados apresentaram exceção de pré-executividade alegando diversas matérias processuais e de mérito visando a extinção da obrigação. Apontam, inicialmente, inexistência da citação do executado EDILSON LOPES NOVAIS. Tecem considerações sobre a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 15.193, situado na QNM 42, Lote 38, Conjunto B, Taguatinga, Brasília – DF, de propriedade do coobrigado EDILSON SILVA NOVAIS, por se tratar de bem de família. Discorrem sobre a ilegitimidade do executado Edilson, o qual não teria contraído a obrigação, bem assim sustentam que os demais sócios da empresa devedora também não são responsáveis pelo pagamento do débito porque não estão presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, enfatizando que Edilson Silva Novais se retirou da sociedade em meados de julho de 2020. Alegam a existência de excesso de execução em razão da capitalização mensal de juros e de inclusão no débitos de tarifa de seguro, de abertura de crédito e juros acima da média fixada pelo BACEN. Postulam: a ) a nulidade da citação do executado Edilson e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; b) o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel pertencente a Edilson e a exclusão das cobranças abusivas em excesso; c) a extinção da execução e a gratuidade de justiça aos executados. Decido. De início, DEFIRO a gratuidade de justiça aos executados EDILSON SILVA NOVAIS e PATRICIA LOPES NOVAIS. No que tange ao pleito da primeira executada, nos termos do artigo 98, do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita. Todavia, a executada requerente do benefício não demonstrou a necessidade, razão pela qual indefiro o pedido. Quanto à questão de fundo, ressalto que a exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, possibilita que o executado se defenda no processo de execução, mesmo sem embargos, para atribuir matérias de ordem pública, e até mesmo pertinentes ao mérito, desde que possam ser demonstradas sem dilação probatória, quando da verossimilhança da alegação. Assim, é cabível para conhecimento de questões que não necessitam de contraditório e dilação probatória. No caso concreto, o exame da ilegitimidade do segundo executado e do descabimento da desconsideração da personalidade jurídica dependem da formação do contraditório e do aprofundamento na cognição, notadamente visando analisar se houve ou não anuência do executado com a constituição da obrigação. Igualmente, ao que se depreende, a responsabilidade dos coobrigados decorrem de garantia fidejussória, e não de desconsideração da personalidade jurídica, conforme alegado pelos devedores. Deste modo, não há prova inequívoca para se conhecer de plano acerca da ocorrência da inexistência de responsabilidade dos executados pelo pagamento do débito. Outrossim, a alegação de excesso de cobrança pela incidência de juros capitalizados e acima da média, associado à cobrança de tarifa de seguro e abertura de crédito também demanda dilação probatória, devendo ser analisada sob o crivo do contraditório. Logo, tratando-se de discussão que necessita de formação do contraditório e dilação probatória, a via própria para impugnação são os embargos, não a exceção de pré-executividade. Lado outro, registro que as matérias atinentes à inexistência de citação e impenhorabilidade do bem de família podem de ser conhecidas pela estreita via da exceção de pré-executividade. No ponto, relativamente à inexistência de citação do devedor Edilson, nos termos do art. 256 do CPC, admite-se a citação por edital quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citado e nos demais casos expressos em lei. Constatado que já foram procedidas diligências nos sistemas de informações disponíveis (SISBAJJUD, INFOJU e RENAJUD – ID 82951681, sem que fosse possível encontrar o endereço onde se lograsse proceder a citação, se mostra desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. Não obstante, o oficial de justiça compareceu na residência do executado, mas a citação não se efetivou porque um dos moradores (Danilo Lopes Novaes), provavelmente parente do executado, em razão da semelhança do sobrenome, informou desconhecer o executado (ID 81225743). Nessa ordem de ideias, considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido, o que ocorreu nos presentes autos. Sendo assim, rejeito a alegação de nulidade da citação. No que tange ao pedido de desconstituição da penhora, tendo em vista a alegação do segundo do executado de que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei 8009/1990, consoante se observa dos documentos carreados à impugnação, o executado logrou comprovar ser proprietária de apenas um imóvel, objeto da penhora. Outrossim, ao revés do apontado pelo credor, não há demonstração de que o devedor Edilson possui outros imóveis, de modo que se mostra cabível reconhecer a impenhorabilidade do imóvel constrito. Nesse sentido tem se pronunciado este E. Tribunal: [...] Destaco que a afirmação supra é corroborada pela consulta realizada via INFOJUD, que não demonstrou a existência de outro imóvel. Com efeito, nos termos do artigo 832, do CPC e da Lei 8009/1990, reconheço a impenhorabilidade do imóvel de matrícula 15.193, situado na QNM 42, Lote 38, Conjunto B, Taguatinga-DF. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito para fins de satisfação do crédito ou requerendo a suspensão do processo, nos termos artigo 921, §1o, CPC.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No que se refere à gratuidade de justiça, o art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” E, quanto à pessoa jurídica, a Súmula 481 do e. STJ disciplina que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Examinados os autos originários, constata-se que não há qualquer documento comprobatório da alegada hipossuficiência da agravante-devedora Lopes e Novais Panificadora Ltda, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Em relação à citação do agravante-executado Edilson Silva Novais, vê-se que a diligência, por Oficial de Justiça, não foi cumprida no endereço constante da cédula de crédito bancário exequenda e indicado na inicial (id. 81225742), nem no endereço obtido na consulta ao Sisbajud, Renajud e Infojud (id. 85660990), após o que o agravado-credor requereu a citação editalícia (id. 100374145), deferida pelo MM. Juiz (id. 101239378). O art. 256 do CPC dispõe: “Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” Cotejado o dispositivo destacado e os fatos ocorridos na execução, acima retratados, infere-se que a citação por edital observou as prescrições legais. Acrescente-se que o agravante-devedor Edilson Silva Novais afirma que o agravado-credor requereu a sua citação por edital, por não tê-lo encontrado no seu endereço, mas ao mesmo tempo requereu a penhora do seu imóvel, situado na QNM 42, Lote 38, Conjunto B, Taguatinga– DF, objeto da diligência infrutífera. Na inicial da execução, o agravado-credor requereu a constrição do imóvel supracitado em sede de tutela provisória de arresto (id. 73780971, pág. 29). O endereço da QNM 42, Lote 38, Conjunto B, Taguatinga– DF é o que consta da cédula de crédito bancária exequenda e foi indicada na execução para citação do agravante-executado. Ocorre que, expedido o mandado de citação para o endereço supracitado, a diligência foi infrutífera, pois, conforme certificado pelo i. Oficial de Justiça, “NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de EDILSON SILVA NOVAIS, uma vez que ele(a) é desconhecido(a) no local, conforme informado por (DANILO LOPES NOVAES, MORADOR DO LOCAL)” (id. 81225742, pág. 1). Assim, não há relevância na argumentação do agravante-devedor, de que a citação por edital seria nula, uma vez que o seu endereço é o acima informado, pois, exatamente como concluiu o MM. Juiz, “o oficial de justiça compareceu na residência do executado, mas a citação não se efetivou porque um dos moradores (Danilo Lopes Novaes), provavelmente parente do executado, em razão da semelhança do sobrenome, informou desconhecer o executado”. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora